Tribunal: TCU
Processo: 023.343/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de pensão militar emitido em favor da Sra. Maria da Conceição Monteiro Cabral, concedendo-lhe registro; 9.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.2.1. adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira atual da interessada, no prazo de trinta dias, corrigindo o soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão, os quais devem ter como referência a graduação de Primeiro-Sargento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão.